Tribunal: STF
Processo: ARE 1513269
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cessão de crédito - Decisão recorrida que indeferiu o pedido de levantamento dos honorários contratuais objeto de cessão - Insurgência - Cabimento - Cessão parcial de crédito de precatório - Aplicação do artigo 100, §§ 2º, 3º, e 13, da Constituição da República - Não há impedimento para o levantamento do percentual reservado destinado ao pagamento de honorários contratuais, em favor do agravante em razão da prioridade - Pacífica jurisprudência - Inteligência do art. 22, § 4º do EOAB e art. 8º, da Resolução n. 303/19 do CNJ - Decisão reformada para deferir o levantamento do valor equivalente a 20% da verba honorária contratual cedida - decisão reformada - Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8, 13 e 103-A, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 9, p. 10):



    “A decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, § 8º, da Constituição da República, não sendo o caso de se aplicar a Súmula Vinculante 47. Confiram-se os julgados a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1452111 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.288.345 AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29/6/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.094.439 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).”



    Por fim, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.498.117, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.6.2024; ARE 1.494.439, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2024; ARE 1.448.338/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.8.23; ARE 1.465.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.11.23; ARE 1.482.665, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.4.24; e ARE 1.476.790, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/3/24.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RISTF,  para reformar o acórdão recorrido, com a finalidade de assentar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente